Tribunal: TJPA
Processo: 0801116-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801116-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO BRUNO DIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I C/C O ART. 69, TODOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ CONCLUÍDA. FEITO QUE ESTÁ NO AGUARDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA Nº 52 DO STJ. SÚMULA Nº 01 DO TJE/PA. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso. Das informações prestadas pela autoridade impetrada, observa-se que a instrução criminal já se encerrou, vez que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 05/12/2023, tendo a acusação apresentado alegações finais em 15/01/2024 e a defesa apresentado memoriais finais escritos em 16/01/2024. Dessa forma, o alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual, o feito está sendo impulsionado, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante. Não se apresenta, por ora, irregular a atuação do Poder Judiciário, ainda mais encontrando-se o feito com instrução criminal encerrada, aguardando sentença, atraindo, desta forma, a incidência do Enunciado nº 52 do STJ e da Súmula nº 01 do TJE/PA.

2. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A
Defensora Pública Larissa Machado Silva Nogueira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Francisco Bruno Dias da Silva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca da Tailândia/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0802612-14.2022.8.14.0074
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 17835013) que o paciente este
preso provisoriamente desde 26/09/2022
, sem conclusão da persecução penal, o que configura
excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
, com
lapso temporal desproporcional
, vez que o paciente se encontra preso
há mais de 01 (um) ano
, ofendendo o princípio da duração razoável do processo. Dessa forma,
a prisão deve ser imediatamente relaxada
.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a expedição do
alvará de soltura
, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Em
01/02/2024
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 17859073) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 015/2024-GJ
, datado de
06/02/2024
(doc. ID 17951012).

O juízo
a quo
informa que:

“Em 26/09/2022, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente FRANCISCO BRUNO DIAS DA SILVA, nos autos do processo nº 0802494- 38.2022.8.14.0074 (pedido de prisão preventiva), com decisão favorável ao pleito. Na mesma data, o mandado de prisão preventiva foi cumprido.

Em 04/09/2022, foi realizada a audiência de custódia.

Em 06/10/2022, a Autoridade Policial encaminhou a este Juízo o inquérito por portaria devidamente concluído (ID nº 78989025 e ID nº 78991605).

Em 17/10/2022, o Ministério Público Estadual, ofereceu denúncia em desfavor do paciente FRANCISCO BRUNO DIAS DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2-A, inciso I, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro (ID nº 79598149).

Em 26/10/2022, a denúncia foi recebida (ID nº 80272156).

Em 07/11/2022, o paciente foi devidamente citado (ID nº 81196835).

Em 01/05/2023, o paciente, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, apresentou resposta à acusação e requereu a revogação da prisão cautelar (ID nº 91922431).

Em 06/05/2023, o Ministério Público Estadual emitiu parecer desfavorável ao pleito (ID nº 92283213).

Em 11/05/2023, este Juízo manteve o recebimento da denúncia, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 05/07/2023, às 11h00min, bem como decidiu pela manutenção da prisão (ID nº 92556593).

A audiência agendada para o dia 05/07/2023 não foi realizada, em decorrência da reforma no telhado do Fórum, consoante pedido de trabalho remoto formulado pela Direção (SIGA-DOC: TJPA-MEM-2023/34451), pelo que foi redesignada para o dia 06/09/2023, às 10h00min (ID nº 96052939).

Em 05/09/2023, a Defesa do paciente postulou a revogação da prisão preventiva (ID nº 100083103).

A audiência anteriormente designada para o dia 06/09/2023 não foi realizada, posto que ausente o advogado de Defesa, pelo que foi redesignada para o dia 07/11/2023, às 10h00min (ID nº 100221576).

Em 07/11/2023, foi realizada a audiência de instrução e julgamento. Na ocasião, foi ouvida a testemunha de acusação IRANEIDE CONCEIÇÃO OLIVEIRA. O pedido de revogação de prisão formulado pela Defesa foi indeferido pelo Juízo, bem ainda, houve a designação de audiência de continuação para o dia 05/12/2023, às 11h00min (ID nº 103779006).

Em 05/12/2023, ocorreu a audiência de continuação. No ato, foi colhido o depoimento da testemunha de acusação ANA CLEIDE DAMASCENO DO NASCIMENTO OLIVERA, realizado o interrogatório do réu, bem como indeferido novo pedido de revogação da prisão e concedido prazo as partes para apresentação de alegações finais escritas (ID nº 105580703).

Em 15/01/2024, o Ministério Público Estadual, apresentou memoriais finais escritos, com pedido de procedência da ação penal (ID nº 107085283).

Em 16/01/2024, a Defesa do paciente, por sua vez, também apresentou memoriais finais escritos (ID nº 107099441).

Processo conclusos para sentença”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
,
opina pelo conhecimento
e
pela

denegação do

mandamus
(parecer, doc. ID 18192012).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O cerne do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pelo
excesso de prazo na formação da culpa
.

In casu
,
não há que se falar de inércia
por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, seguindo o seu
curso normal
, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
.

Das
informações
prestadas pela autoridade impetrada (doc. ID 17951012), observa-se que
a instrução criminal já se encerrou
, vez que
a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 05/12/2023
, tendo
a acusação apresentado alegações finais em 15/01/2024 e a defesa apresentado memoriais finais escritos em 16/01/2024
, estando o
processo concluso para sentença
, conforme pesquisa realizada por minha assessoria no
Sistema PJE 1º Grau
.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

No caso concreto, não se mostra patente a delonga processual, visto que
o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades
, não havendo indícios de que o juízo tenha dado causa à suposta mora,
estando o feito, atualmente, já com a instrução processual concluída
, incidindo os efeitos da
Súmula nº 52 do STJ
,
verbis
:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Conforme a
Súmula nº 01 do TJE/PA
:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso E. Tribunal:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 121, §2º, IV (homicídio vítima ELIVLTON DA CONCEIÇÃO MORAES) e 121, §2º, V, c/c 14, II (tentativa de homicídio vítima MARIA VIRGILIA DA CONCEIÇÃO), TODOS DO CPB – RÉU PRONÚNCIADO –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 21 e 52, DO c. STJ – ORDEM DENEGADA
. 1. “Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”. 2. Conforme disposto nas Súmulas de nº 21 e 52, do c. STJ, pronunciado o réu e
encerrada a instrução processual, fica superada qualquer alegação do constrangimento ilegal na prisão cautelar por excesso de prazo. 3. Ordem denegada
. (Processo nº 0816593-41.2022.8.14.0000, Relator: Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, Data do Julgamento: 07/02/2023).

Ante o exposto,
denego a ord
em impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2024